Tribunal: CARF
Processo: 15504.720768/2018-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.720768/2018-37
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.030 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2016
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA
LEI N° 10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO
PERÍODO DE APURAÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida a título de Participação nos
Lucros ou Resultados, quando paga ou creditada em desacordo com lei
específica. Constitui requisito legal que as regras do acordo sejam
estabelecidas previamente ao exercício a que se referem, já que devem
constituir-se em incentivo à produtividade. As regras estabelecidas no decorrer
do período de aferição não estimulam esforço adicional.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. FIXAÇÃO DE
VALOR MÍNIMO EM ACORDO COLETIVO.
A fixação de valor mínimo a ser pago a título de PLR, estipulado em acordo
coletivo que estabelece plano de metas, não atende ao objetivo da legislação de
regência de promover incentivo à produtividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
que davam provimento parcial, e Marcelo Milton da Silva Risso, que negava provimento.

(documento assinado digitalmente)

Régis Xavier Holanda - Presidente

(documento assinado digitalmente)

Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720768/2018-37
Fl. 13795
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.030 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720768/2018-37

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros (suplente convocado(a)), Mario Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (suplente convocado(a)), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (suplente convocado(a)),
Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão de Recurso Voluntário de no 2401-007.305 (fls. 9514/9553), prolatado em 15/01/2020,
o qual teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01 01 2013 a 31/12/2016
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o
lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem
como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar
em nulidade do lançamento.
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL. SÚMULA CARF N° 27.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil possui a atribuição legal de fiscalizar e de
constituir o crédito tributário pelo lançamento, independentemente do domicílio fiscal
ou da localização dos estabelecimentos do contribuinte.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO
ARTIGO 150, § 4o, DO CTN. SÚMULA CARF N° 99. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco)
anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário Nacional,
tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91,
pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE's n°s 556664, 559882 e 560626.
oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante n° 08, disciplinando a matéria
In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4, do CTN, eis que
restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, por tratar-se de salário
indireto, tendo a contribuinte efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), na esteira da
jurisprudência consolidada neste Colegiado, consagrada na Súmula CARF n° 99.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA PLR.
OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMUNIDADE. REGRAS
CLARAS E OBJETIVAS E MECANISMOS DE AFERIÇÃO. NECESSIDADE.
A Participação nos Lucros e Resultados PLR concedida pela empresa aos seus
funcionários, como forma de integração entre capital e trabalho e ganho de
produtividade, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias. por força
do disposto no artigo 7o, inciso XI, da CF, sobretudo por não se revestir da natureza
salarial, estando ausentes os requisitos da habitualidade e contraprestação pelo trabalho.
Fl. 13796
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.030 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720768/2018-37

Somente nas hipóteses em que o pagamento da verba intitulada de PLR não observar os
requisitos legais insculpidos na legislação específica aitigo 28. § 9o, alínea "j", da Lei n°
8.212/91, mais precisamente MP n° 794 1994, c/c Lei n° 10.101/2000, é que incidirão
contribuições previdenciárias sobre tais importâncias, em face de sua descaracterização
como Participação nos Lucros e Resultados.
In casu. constam claramente as metas e objetivos (produção) necessários para
recebimento da benesse.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS COM BASE EM ACORDO
COLETIVO FOCADO EM RESULTADOS FIRMADO NO CURSO DO PERÍODO
AQUISITIVO ANÁLISE CONCRETA QUANTO A RAZOABILIDADE AO
CONHECIMENTO PRÉVIO PARA O CUMPRIMENTO DE METAS.
Focando-se o instrumento negocial no incentivo à produtividade, sendo lastreado.
especialmente, no inciso II do § 1.° do art. 2.° da Lei 10.101, objetivando programa de
metas e resultados (e não o lucro), inclusive prevendo pagamento mesmo sem aferição
de lucro, sendo assinado em meados no exercício, ainda em tempo razoável para o fim
do exercício, mostra-se hígido, sendo possível perseguir as metas e imputar ao
negociado os resultados já alcançados face ao processo prévio de negociação.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. LEI N.° 10.101/2000. PREVISÃO DE
PARCELA MÍNIMA. PREVISÃO DE VALOR FIXO. POSSIBILIDADE.
A previsão de um valor mínimo ou de valor fixo não desvirtua a PLR, quando for
moderada a sua previsão e quando não estiver condicionada a ausência de alcance de
qualquer índice ou meta, mas sim objetive assegurar um mínimo de valor a ser recebido
como garantia ao trabalhador, respeitando o direito social que lhe é outorgado.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Entende-se por salário de contribuição, para o contribuinte individual, a remuneração
auferida, em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta
própria, durante o mês.
CARTÕES DE PREMIAÇÃO.
A verba paga pela empresa aos segurados por meio de programa de incentivo,
administrado por intermédio de empresas de premiação, é fato gerador de contribuição
previdenciária.
GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se grupo econômico sempre que duas ou mais empresas encontram-se sob a
direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial.
Impõe-se a responsabilidade solidária pelo cumprimento das obrigações previdenciárias
quando os elementos descritos pela fiscalização são suficientes para demonstrar a
existência de grupo económico de fato.
A decisão teve o seguinte dispositivo:
Acordam os membros do colegiado. por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e
declarar a decadência da competência março 2013. No mérito, por voto de qualidade,
dar provimento parcial aos recursos voluntários para excluir do lançamento os valores
pagos a título de Participação nos Lucros e Resultados descritos no Quadro I do voto
(acordos que não tiveram aditivos), exceto em relação aos pagamentos realizados para
os funcionários desligados das empresas antes da assinatura dos acordos. Vencidos os
conselheiros Rayd Santana Ferreira (relator), Andréa Viana Arrais Egypto e Tiago Duca
Fl. 13797
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.030 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720768/2018-37

Amoni, que davam provimento parcial em maior extensão para excluir os pagamentos
realizados aos funcionários desligados e afastar a responsabilidade solidária. Vencidos
em primeira votação os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Miriam
Denise Xavier que, no mérito, negavam provimento aos recursos. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess. Declarou-se impedido de
participar do julgamento o conselheiro Matheus Soares Leite, substituído pelo
conselheiro Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
Pelo despacho datado de 27/04/2020 (fls. 9583/9596), foi dado seguimento ao
Recurso Especial de fls. 9555/9579, admitindo-se a rediscussão das matérias (a) Acordo
posterior ao período de apuração. Impossibilidade; e (b) Fixação de valor mínimo a ser
pago a título de PLR.
O contribuinte foi intimado do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do
despacho que lhe deu seguimento, em 10/08/2020 (fl.13209) e apresentou tempestivamente, em
25/08/2020, as Contrarrazões de fls. 13311/13341.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, já que os
autos foram encaminhados à PGFN, para ciência do acórdão de recurso voluntário, em
30/03/2020 (fl. 94554), e, de acordo com o disposto no art. 79 c/c art. 68, do Anexo II, do
RICARF, a ciência tácita formaliza-se após o prazo de 30 (trinta) dias corridos, seguindo-se o
prazo de 15 (quinze) dias corridos para interposição de Recurso Especial. O recurso sob exame
foi apresentado em 07/04/2020 (fl. 9580), de modo que a tempestividade é manifesta.
Antes de passar à análise do conhecimento do recurso manejado, importa explicar
que o lançamento, no que interessa ao presente exame, versa sobre contribuições previdenciárias
parte patronal, inclusive GILRAT, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados das
empresas CNH Industrial Latin America Ltda e Iveco Latin America Ltda, ambas consolidadas
sob a epigrafada. Os termos das infrações apuradas foram sintetizados da seguinte forma pela
autoridade fiscal (fls. 85/86):
2.1.1.5.3.5 - Dessa forma, importante repisar que:
a) Quanto às Infrações relacionadas com a PLR distribuída pela IVECO LATIN
AMERICA LTDA, cujos Regulamentos foram assinados após transcorridos vários
meses dos períodos definidos como bases de apuração, ou seja, caracterizando a
ausência do prévio estabelecimento de metas, indicadores e mecanismos de aferição,
uma vez que, em maioria, já havia exaurido um lapso temporal de mais da metade dos
períodos definidos como referências de apuração, e mais, que as próprias partes
signatárias, ao final de cada exercício, constatando que os acordos não foram cumpridos
em relação as condições necessárias para distnbuição da Participação nos Lucros ou
Resultados, decidiram pela alteração das metas e indicadores, para baixa concordando
em estabelecer novas regras mediante Termos Aditivos aos Acordos Coletivos para
Participação nos Lucros ou Resultados, de forma a justificar a distribuição da PLR a
qualquer custo.
Fl. 13798
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.030 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720768/2018-37

b) Da mesma forma, relativamente ás Infrações relacionadas com a PLR distribuída pela
CNH LATIN AMERICA LTDA, sem exceção, todos os Regulamentos foram
assinados, após transcorridos significativos lapsos temporais dos períodos definidos
como bases de apuração, nos permitindo concluir que não houve o prévio
estabelecimento de metas, indicadores e mecanismos de aferição.
Acrescente-se ainda que, em relação aos desligados antes da assinatura dos
regulamentos, constam desses instrumentos cláusulas estabelecendo a garantia de que
todos estes trabalhadores fazem jus ao recebimento deste benefício, significa dizer que
todos os demitidos, mesmo não tendo conhecimento das regras, objetivos e metas a
serem atingidos, portanto, sem se sujeitarem a qualquer mecanismo de aferição, já que,
até então, não havia um termo de pactuação assinado.
Importante destacar que, em relação à Unidade de Curitiba, dos Acordos de 2015 e
2016, sequer constam a definição de objetivos a serem alcançados, cujos instrumentos
se limitaram estabelecer as bases de cálculo do valor da Participação nos Resultados,
por faixas de volumes de produção, com destaque para a faixa de n° 10, a garantir uma
participação substancial, ainda que nada seja produzido.
Também é relevante pontuar que, em relação á Unidade de Sorocaba, os Aditamentos
dos Acordos de 2015 e 2016 foram formalizados nos exercícios seguintes, por ocasião
dos pagamentos das parcelas finais, com revisão das metas, para baixo, com o claro
objetivo de aumentar as participações suplementares de PLR.
De todo o exposto, conclui-se que estes benefícios foram pagos aos empregados da
empresa em desacordo com os preceitos da Lei específica, no presente caso, Lei n°
10.101/2000.
2.1.1.5.3.6 - Sendo assim, os pagamentos efetuados pelas empresas IVECO LATIN
AMERICA LTDA e CNH LATIN AMERICA LTDA a seus empregados, a título de
"Participação nos Lucros e Resultados", em face da comprovação de que os programas
de metas, resultados e indicadores não foram pactuados previamente, não se enquadram
no previsto no art. 214, § 9o, inciso X do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999.
2.1.1.5.3.6.1 - Tal situação colide frontalmente com a disposição da Lei n° 10.101, que
em seu artigo 2o, § 1o, determina que, dos instrumentos decorrentes da negociação
deverão constar regras claras e objetivas quanto á fixação dos direitos, inclusive
mecanismos de aferição do que for acordado. Ora, considerando que, no presente caso,
os acordos apresentados foram firmados no decorrer de cada exercício, quando
significativos lapsos temporais dos períodos base de apuração já haviam transcorridos
(alguns foram firmados no segundo semestre), é de se concluir que não houve pactuação
prévia.
2.1.1.5.3.6.2 - Importante esclarecer que, a despeito dos instrumentos de negociação da
PLR identificar como parte signatária a empresa CNH Latin América Ltda, conforme a
33a Alteração Contratual, de 30 de dezembro de 2013, sua razão social foi alterada para
"CNH Industrial Latin América Ltda".
2.1.1.5.3.6.3 - Por todo o exposto, tem-se configurado que, os benefícios concedidos aos
seus trabalhadores sob a forma de participação nos lucros ou resultados, por estarem em
desacordo com a legislação pertinente, integram os salários de contribuição para todos
os fins e efeitos, conforme art. 214, § 10 do já citado Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 06/05/1999, não havendo motivos que
justifiquem a não incidência das contribuições sociais sobre os mesmos. (grifos do
original)
Do conhecimento
Fl. 13799
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.030 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720768/2018-37

Pois bem, no que diz respeito à matéria do item “(a)” - Acordo posterior ao
período de apuração. Impossibilidade, o contribuinte, em sede de contrarrazões, defende que
ela não deve ser conhecida pelo Colegiado, por não haver similitude fática entre o recorrido e os
paradigmas apontados pela Fazenda Nacional, assim apresentando seus argumentos (trechos
selecionados):
Como se antecipou, a Fazenda Nacional sustentou a existência de divergência entre o
entendimento jurídico adotado no acórdão recorrido - que, diante das peculiaridades do
caso concreto, validou os acordos de PLR apresentados pela Recorrida - e os acórdãos
n. 9202-004.307 e n. 9202-005.704 - que, a seu turno, consideraram inválidos acordos
firmados após o início do período base para o pagamento da PLR.
Embora, a princípio, possa se identificar uma suposta identidade das questões jurídicas
postas ao CARF, um exame mais detalhado evidencia a inexistência de similitude fática
entre os casos examinados, o que afasta, consequentemente, a alegada divergência
jurisprudencial.
Pois bem, Como se viu, quanto ao requisito da pactuação prévia, prevaleceu o voto do
Relator. Neste ponto, é preciso ressaltar os aspectos fáticos de que partiu o il.
Conselheiro, para, a partir deles, realizar a análise da legislação e concluir pela validade
dos acordos de PLR firmados pela Recorrida.
Com efeito, o il. Conselheiro Relator considerou, em seu voto, os aspectos fáticos tão
detalhadamente delineados pela Recorrida em seu Recurso Voluntário. O Relator fez
questão de transcrever, em sua fundamentação, as peculiaridades mencionadas pela
Recorrida, tais como; "a pactuação da PLR deve ser estabelecida de acordo com os
detalhes de cada situação concreta (considerando os circunstâncias do ramo
econômico, as condições de mercado, a atuação dos sindicatos, a tradição do setor,
etc) e que o momento ideal para celebração do acordo é aquele que,
concomitantemente, permite a fixação das metas de modo factível e possibilito o seu
cumprimento" e "as negociações ocorrem durante o primeiro semestre e não no fim do
ano anterior, pois nesta época elas não se mostrariam apropriadas e também devido às
práticas sindicais adotadas no setor".
O Relator também leva em consideração as observações feitas pela Recorrida no sentido
de que "as metas de produtividade estabelecidas em seus acordos partem de previsões
anuais de produção que são feitas mensalmente e que tais previsões mensais vão se
aproximando da realidade com o caminhar dos meses" e de que "esse é o principal
motivo para que a negociação da PLR tenha inicio apenas no segundo trimestre de
cada ano (para permitir a fixação de metas de produção que estejam mais próximas da
realidade, de forma a viabilizar o seu adimplemento pelos trabalhadores".
Foi a partir desse contexto fático, portanto, que o Relator firmou seu entendimento
jurídico. E tal cenário foi determinarte para a sua compreensão. Não o fosse, certamente
o Relator não teria afirmado que "não há na Lei da PLR nenhuma determinação que tal
ajuste deva ser realizado no ano anterior àquele que se vai buscar as metas pactuadas,
posto que tal exigência, por óbvio inimaginável em empresas dinâmicas e de atividades
complexas, não consta da Lei no 10.101/00" (destaques nossos).
[...]
Dito isso, passa-se, então, a examinar os acórdãos paradigmas, para que se verifique se
o cenário fático de que partiram incluem a complexidade e as peculiaridades similares
às consideradas pelo acórdão recorrido.
No caso do acórdão n. 9202-004.307, a 2a Turma da CSRF não partiu de contexto fático
próximo ao ora narrado. No curso desse processo (e isso é extraído do acórdão n. 2302-
003.290, proferido pela Câmara baixa), a discussão não foi travada à luz de
Fl. 13800
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.030 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720768/2018-37

peculiaridades que justificariam a relativização do conceito de "pactuação prévia".
Inexistente tais peculiaridades, concluiu-se pela necessidade de que o acordo fosse fir-
mado antes do início do período base. Isto é, sem motivos que demonstrassem o porquê
de os acordos terem sido firmados posteriormente ao período base, concluiu-se se retirar
da verba paga "uma de suas características essenciais, a recompensa pelo esforço
conjunto entre o capital e o trabalho".
Sobre esse ponto, é interessante notar que, no acórdão recorrido, foram justamente as
peculiaridades fáticas que fizeram com que a Turma concluísse que "o ajuste entre as
partes foi construído com a devida discussão e busca dos interesses comuns...", de
modo a conciliar o esforço conjunto entre o capital e o trabalho.
Vê-se, assim, que não existe divergência jurídica entre os acórdãos. Existe, sim,
contextos fáticos distintos, que exigiram conclusões diversas.
O mesmo se pode dizer do acórdão 9202-005.704. Nesse caso, o Relator até reconhece a
possibilidade da inexistência de vedação expressa à celebração do acordo de PLR
durante o curso do período base. Todavia, para concluir pela necessidade de que o
acordo seja firmado anteriormente ao seu início, o Relator afirma que "não há como
cumprir o que a norma determina sem que haja tal anterioridade". E conclui que "sem
que o acordo se dê antes de iniciado o período, não haveria como o trabalhador saber,
com precisão, em quanto deveria aumentar o seu esforço para alcançar metas e qual o
possível efeito financeiro que isto lhe acarretaria".
Eis, então, a relevância do contexto fático subjacente. No caso do acórdão apontado
como paradigma, não se apontaram peculiaridades no cenário fático que justificassem a
relativização do momento da assinatura dos termos de acordo. Já no paradigma, como já
observado, foi justamente o contexto subjacente que permitiu a conclusão pela validade
dos acordos, especialmente as circunstâncias do ramo econômico, as condições de
mercado, a atuação dos sindicatos, a tradição do setor, etc.
Além do mais, como salientado pelo acórdão paradigma, o acordo examinado foi
assinado "faltando 16 dias para o encerramento do exercício", fato substancialmente
diverso do considerado pelo acórdão recorrido, que ressaltou que "todos os acordos
foram firmados em meados do segundo trimestre do período de apuração".
Evidencia-se, portanto, que, diante do cenário fático considerado pelos acórdãos
recorrido e paradigmas, não há similitude entre eles. E, não havendo similitude entre os
fatos, não se pode concluir pela existência de divergência jurídica. Discutindo-se fatos
diversos, não há como se exigir conclusões jurídicas semelhantes.
Sem embargo de tais considerações, tenho por bem delimitada, no essencial, a
similitude fática entre o recorrido e os paradigmas.
No tocante ao primeiro paradigma, Acórdão no 9202-004.307, veja-se o
correspondente trecho do voto condutor:
Acórdão Paradigma no 9202-004.307
Voto
Não procede, portanto, a alegação de que quando a Lei n° 10.101/2000 fala de
pactuação prévia, ela o faz no sentido de que o acordo deve ser negociado e celebrado
previamente ao pagamento de qualquer valor, o que não implica a impossibilidade de se
assinar o instrumento no início do período de apuração; Tendo a PLR a finalidade de
incentivar o trabalhador a realizar e oferecer à empresa um plus de produtividade que
exceda ao resultado rotineiro e ordinário decorrente do contrato de trabalho, avulta que
acordo tem que ser assinado antes do inicio do período de apuração, para que os
Fl. 13801
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.030 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720768/2018-37

trabalhadores saibam, com precisão, o quê, como. quando, quanto precisam fazer, para
auferir o ganho patrimonial que lhes é prometido por intermédio do plano ajustado.
Antes do início do período de apuração necessitam ter o claro e preciso conhecimento
de quanto e quando irão ganhar, sob que forma, e como serão avaliados, para poderem
decidir se vale ou não a pena se empenhar de maneira excessiva à ordinária e comum.
São as tais das REGRAS CLARAS E OBJETIVAS quanto aos direitos substantivos dos
trabalhadores.
Também do segundo paradigma, Acórdão no 9202-005.704, constam ponderações
em sentido similar:
Acórdão Paradigma no 9202-005.704
Voto
Entendo que o acordo necessita ser assinado antes de iniciado o período a que se refere,
porquanto a PLR tem por finalidade incentivar o trabalhador a incrementar sua
produtividade, situando-a acima do que lhe é usual ou ordinário. Sem que o acordo se
dê antes de iniciado o período, não haveria como o trabalhador saber, com precisão, em
quanto deveria aumentar o seu esforço para alcançar metas e qual o possível efeito
financeiro que isto lhe acarretaria.
Ainda que se possa alegar que os acordos pouco mudaram relativamente a critérios que
estavam estabelecidos anteriormente, nada disso seria garantia de que as regras não
pudessem ser modificadas. O único instrumento constante da Lei n° 10.101/2000 que
assegura ao trabalhador o direito à retribuição é o acordo firmado com a observância
dos princípios legais, sobretudo o da não surpresa e da livre negociação com a
participação da representação sindical.
A fim de que o trabalhador não fique ao talante do empregador, e, ao mesmo tempo, que
o empregador tenha assegurado o necessário incremento de produtividade para justificar
o compartilhamento do seu lucro, o acordo deve ser celebrado antes da vigência do
período em que vigorará, de modo a que as partes iniciem esse tempo conhecedoras de
todas as regras a cumprirem.
Dessas passagens, se verifica que os precedentes trazem como constatação bem
delimitada e suficiente por si só, para a descaracterização dos pagamentos como sendo
vinculados à PLR, a assinatura dos correspondentes acordos após o início do período de
apuração.
Tal entendimento discrepa do acolhido pelo recorrido, segundo o qual a Lei
10.101/00 não estabelece a conceito de ajuste prévio entre as partes, para fins de pagamento de
PLR. A partir dessa premissa, chega-se ao seguinte entendimento:
Quanto ao ponto, não se pode concordar com a posição adotada pelo Agente Fiscal. Não
há determinação na Lei 10.101/00 sobre quão prévio deve ser o ajuste e principalmente/
prévio a quê.
Tal lacuna deve ser preenchida pelo intérprete, segundo critérios de hermenêutica
constitucionais acima expostos.
Com o fito de dar maior concretude ao direito constitucionalmente garantido da
participação do empregado nos resultados da empresa, entendo que o ajuste entre as
partes deve ser firmado antes do pagamento da primeira parcela da PLR, com a
antecedência que demonstre que os trabalhadores tinham ciência dos resultados a serem
alcançados e que permita que se infira que o ajuste entre as partes foi construído com a
Fl. 13802
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.030 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720768/2018-37

devida discussão e busca dos interesses comuns que culminaram no acordo coletivo
armado. Ressalto que não há na Lei da PLR nenhuma determinação que tal ajuste deva
ser realizado no ano anterior àquele em que se vai buscar as metas pactuadas, posto que
tal exigência, por óbvio inimaginável em empresas dinâmicas e de atividades
complexas, não consta da Lei no 10.101/00. Questiono, em que norma garantidora de
direito social se encontra uma disposição literal, ou interpretação com o mínimo de
razoabilidade, de que um ajuste prévio é aquele realizado no ano anterior? - Nenhuma!!!
[....]
No caso concreto, todos os acordos foram firmados em meados do segundo trimestre do
período de apuração, senão vejamos os exemplos:
[...]
Ou seja, se para o recorrido a Lei 10.101/00 não regra que o ajuste entre as partes
precise ser prévio ao período de apuração, podendo dar-se no curso desse, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto, o posicionamento dos paradigmas é em sentido contrário, tendo-
se por imprescindível que o ajuste se dê antes do período de aferição.
Exsurge, destarte, bem delineada a divergência jurisprudencial, cabendo conhecer
do apelo no particular.
O contribuinte contesta também a possibilidade de conhecimento da matéria do
item (b) Fixação de valor mínimo a ser pago a título de PLR , expressando-se dessa maneira:
A segunda divergência sustentada pela Fazenda Nacional refere-se exclusivamente aos
acordos específicos do estabelecimento da CNH Industrial Latin America em Curitiba
firmados nos anos de 2015 e 2016, que trariam a previsão de valor mínimo a ser pago a
título de PLR. Para tanto, a Recorrente aponta os acórdãos n. 9202-007.142 e n. 2301-
002.859 como decisões paradigmas, as quais, supostamente, conteriam entendimento
jurídico diverso ao exposto no acórdão recorrido.
Todavia, mais uma vez, o Recurso Especial não merece seguimento. É que, também
neste ponto, inexiste a necessária similitude fática e a consequente divergência jurídica.
No acórdão recorrido, restou consignado que, "ao contrário do que alegado pelo Fisco
e corroborado pela autoridade julgadora de primeira instância, os Acordos firmados
por este estabelecimento prevêem, sim, metas claras a serem alcançadas". E, passando
a analisar a questão tida por controversa no Recurso Especial da Fazenda Nacional, o
Relator afirmou que "a previsão de pagamento mínimo não desvirtua o plano, mantém
a integração capital e trabalho, demais disto é moderada a sua previsão (em valor
ínfimo), e importantíssimo que se diga, não necessariamente está condicionado à au-
sência de alcance de qualquer índice de lucratividade ou meta de produtividade, mas
sim assegura um mínimo de valor a ser recebido como garantia ao trabalhador
tratando-se de um direito social fruto de negociação coletiva".
Por sua vez, no acórdão n. 9202-007.142, o contexto fático subjacente - isto é, as
previsões do acordo de PLR - é absolutamente diferente e a questão colocada em
julgamento também diverge do tratado no acórdão recorrido.
Quanto aos fatos, o acórdão paradigma estabeleceu que "os acordos não estipulavam
qualquer objetivo extraordinário não habitual a servir de parâmetro de perseguição
pelos trabalhadores, tampouco informavam como se daria a aferição dos resultados
alcançados, limitando-se a estipular que a participação corresponderia a 3% do Re-
sultado Operacional da Cemig". O acórdão também esclarece que "a única regra
existente que vincula a quota que cada um irá receber tem relação direta com a fração
do ano que cada trabalhador esteve vinculado à empresa; que se trabalhou o ono
Fl. 13803
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.030 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720768/2018-37

inteiro, recebe o benefício integral, se trabalhou 03 meses, recebe 25% do valor do
benefício e assim por diante".
E, diante desse contexto, o entendimento que se firmou foi o de que os acordos de PLR
não atendiam aos requisitos legais. Ou seja, a compreensão do acórdão recorrido foi
pela ausência da fixação de metas, resultados e prazos. Nada, no voto condutor, foi dito
a respeito da suposta fixação de valor mínimo a ser pago a título de PLR.
Ou seja, no acórdão paradigma, o não cumprimento do plano de PLR às normas se deu
em razão de os acordos não preverem metas, pois vinculava o valor a receber à fração
do ano que cada trabalhador esteve vinculado à empresa.
Já no acórdão recorrido, diferentemente do que se entendeu no acórdão paradigma,
restou expressamente consignado que, "ao contrário do que alegado pelo Fisco e
corroborado pela autoridade julgadora de primeira instância, os Acordos firmados por
este estabelecimento prevêem, sim, metas claras a serem alcançadas".
Em relação ao acórdão n. 2301-002.859, o mesmo ocorre. Isto é, naqueles autos, o
acordo previa o pagamento de valor de R$ 950,00 "tendo como único critério estar o
empregado em efetivo exercício em 31/12/2003". Isto é, o motivo que ensejou a in-
validade do acordo de PLR foi o fato de que, para o pagamento, "não existe vinculação
com qualquer meta, lucro ou resultado".
Como se viu, tal contexto é inteiramente diferente do caso dos autos. Não há previsão
de pagamento de PLR pelo simples fato de o funcionário ainda estar empregado no
momento do pagamento. Ao contrário, os acordos estabeleceram metas de volume de
produção e fixou, como fim, a produção de 14.670 colheitadeiras e tratores completos.2
O estabelecimento do pagamento de valores menores a título de PLR quanto menor for
a produção de máquinas é absolutamente condizente com o plano de incentivos.
Mais uma vez, vale ressaltar que, sobre o ponto, o acórdão recorrido assentou que, "ao
contrário do que alegado pelo Fisco e corroborado pela autoridade julgadora de
primeira instância, os Acordos firmados por este estabelecimento prevêem, sim, metas
claras a serem alcançadas".
Diferentes os contextos subjacentes, inexiste a imprescindível similitude fática entre os
casos recorrido e paradigmas. Não havendo tal premissa, o Recurso da Fazenda
Nacional não deve ser admitido.
Aqui, necessário registrar de plano o apontamento da fiscalização relativamente à
filial da autuada situada em Curitiba/PR, registro esse a respeito de haver cláusulas nos acordos
estabelecendo pagamento mínimo de PLR, ainda que nada fosse produzido, confira-se (fls.
76/77):
2.1.1.5.2.2.2.3 - Ademais, é de se observar que do Acordo de 2015, sequer consta a
definição de objetivos a serem alcançados, cujo instrumento se limitou a estabelecer as
bases de cálculo do valor da Participação nos Resultados, por faixas de volumes de
produção, com destaque para a faixa de n° 10, que garante uma participação substancial,
ainda que nada seja produzido, conforme se constata do "Parágrafo Primeiro da
CLAUSULA SEXTA - DA PLR" Faixa 10 da Tabela:
10 – Igual ou menos do que 14377 máquinas – PLR empregados: R$ 10.000,00
[...]
2.1.1.5.2.2.2.4 - Da mesma forma, observa-se que do Acordo de 2016, não constam a
definição de objetivos a serem alcançados, sendo que tal instrumento também se limitou
a estabelecer as bases de cálculo do valor da Participação nos Resultados, apenas por
faixas de volumes de produção, com destaque para a primeira faixa, que garante uma
Fl. 13804
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.030 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720768/2018-37

participação substancial, ainda que nada seja produzido, conforme se constata da leitura
do texto reproduzido a seguir (Grifos):
(...)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS CLÁUSULA QUINTA -
VALORES DA PARTICIPAÇÃO
Os valores distribuídos serão variáveis de acordo com o grau atingido dos objetivos
propostos durante a vigência deste Acordo.
Para empregados da categoria Horista, não elegíveis aos demais programas de
remuneração variável da empresa:
Produção de até 9.000 máquinas, considerando Tratores e Colheitadeiras.
correspondente ao valor de R$ 9.000,00 (nove mil e oitocentos reais).
(...)
Será garantido no entanto o valor mínimo total de R$ 9.800,00 (Nove mil e oitocentos
reais) para os empregados da categoria horista.
A despeito disso, o recorrido decidiu que:
Recorrido
Voto
Já no que diz respeito ao pagamento mínimo, neste ponto, assiste razão a defesa, tendo
em vista que a previsão de pagamento mínimo não desvirtua o plano, mantém a
integração capital e trabalho, demais disto é moderada a sua previsão (em valor ínfimo)
e, importantíssimo que se diga, não necessariamente está condicionado à ausência de
alcance de qualquer índice de lucratividade ou de meta de produtividade, mas sim
assegura um mínimo de valor a ser recebido como garantia ao trabalhador tratando-se
de um direito social fruto de negociação coletiva.
Veja-se que, do ponto de vista de resultados, foco no incentivo à produtividade, o
trabalhador, por corolário lógico, terá alguma contribuição para o trabalho, então, por
regra, não deve ser usual, nem crível que não apure qualquer produtividade, porém seu
desempenho pode ser mais baixo do que o de seus pares, mas como, de certo modo, terá
contribuído para a empresa receberá um modesto valor atendendo ao fim do direito
social em foco. Antes de pensarmos nos aspectos fiscais, não se pode olvidar o caráter
social do instituto e a negociação coletiva imposta para seu nascedouro, sendo certo que
as entidades sindicais fazem ampla proteção aos seus tutelados, de modo que não
havendo prova de qualquer excesso, fraude ou dolo para este específico aspecto, o
apontamento genérico da fiscalização não se sustenta. Por sua vez, do ponto de vista do
lucro/resultado, foco na integração trabalho e capital, o pagamento da PLR atrelado ao
auferimento de lucros/resultados, prevendo-se em contrário a ausência da verba, não
pode ter por abusiva a previsão de um pré-determinado mínimo valor assegurado à
classe trabalhadora, sobretudo em valor ínfimo como, em regra, é estabelecido e em prol
de toda a categoria, não invalidando o efetivo pagamento.
No caso do primeiro paradigma, Acórdão no 9202-007.142, do voto do condutor
tem-se a primeiro a apresentação das nuances do caso concreto, para depois da exposição da
legislação aplicável, chegar-se à conclusão:
Acórdão paradigma no 9202-007.142
Fl. 13805
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.030 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720768/2018-37

Voto
Segundo a autoridade lançadora nos referidos acordos estavam ausentes condições
estabelecidas pela Lei no 10.101/2000, que regula a matéria. Os ACTs foram realizados
e assinados no mês de novembro de cada ano, ou seja, Acordo 2004/2005, assinado em
17 de novembro de 2004 (com pagamento da PLR em março/2005), acordo 2005/2006
assinado em lo de novembro de 2005 (com pagamento da PRE em novembro e
dezembro/2005 e PLR em março/2006) e Acordo 2006/2007 assinado em 30 de
novembro de 2006 (com pagamento da PRE em dezembro/2006), o que implica na
inexistência do estabelecimento prévio de "programas de metas, resultados e prazos";
que os referidos acordos, com relação ao pagamento da PLR, foram estabelecidos
apenas para estipular valores e critérios para pagamento da mesma, ficando claro que
estes pagamentos ou créditos não tinham qualquer pretensão ou objetivo de incentivar
os trabalhadores a alcançar ganhos de produtividade no ano a que se referiam visto que
o mesmo já havia transcorrido; que no presente caso, a rubrica PLR poderia ser
caracterizada como qualquer outra rubrica componente da remuneração dos segurados
empregados, integrando o salário-de-contribuição para todos os fins e efeitos; que o
valor a ser distribuído a cada trabalhador é composto de duas parcelas: a) parcela fixa,
correspondente a 50% do valor a ser distribuído, dividido pelo número de empregados;
b) Parcela variável, correspondente a 50% do valor a ser distribuído, multiplicado pelo
salário base do empregado em dezembro de cada ano, dividido pelo total da folha de
salários base de dezembro de cada ano.
Decidiu o acórdão recorrido, em síntese, que os acordos nao estipulavam qualquer
objetivo extraordinário não habitual a servir de parâmetro de perseguição pelos
trabalhadores, tampouco informavam como se daria a aferição dos resultados
alcançados, limitando-se a estipular que a participação corresponderia a 3% do
Resultado Operacional da Cemig; que inexiste, igualmente, nos planos de PLR qualquer
animus de incentivo à produtividade ou de dedicação de excelência, superior à habitual,
por parte dos trabalhadores, na medida em que tal comprometimento pessoal com os
resultados da empresa é irrelevante para o cálculo do ganho que cada trabalhador irá
auferir; que a única regra existente que vincula a quota que cada um irá receber tem
relação direta com a fração do ano que cada trabalhador esteve vinculado à empresa;
que se trabalhou o ano inteiro, recebe o beneficio integral, se trabalhou 03 meses, recebe
25% do valor do benefício, e assim por diante. E concluiu que tais condições contrariam
o disposto no §1° do artigo 2o da Lei 10.101/2000, ao não fixar regras claras e objetivas
quanto à fixação dos princípios, critérios e condições para o efetivo pagamento da
participação nos lucros ou resultados, inclusive os mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordado e que, nessas condições, as
participações nos lucros correspondem, em verdade, a um complemento salarial, sendo
correta a exigência das contribuições previdenciárias sobre essas verbas.
A Contribuinte, por sua vez, sustenta a desnecessidade do estabelecimento de metas ou
resultados; sustenta que a lei não determina que os critérios e condições a serem
estabelecidos devam ser, obrigatoriamente, o estabelecimento de metas ou resultados.
O cerne da questão a ser decidida, portanto, é se, nas condições específica do caso,
atendeu-se ou não às condições legalmente estabelecidas para a caracterização da
distribuição de lucros e resultados e a sua exclusão do conceito de salário-de-
contribuição.
[...]
Como ressaltado anteriormente, a regra é a incidência da contribuição sobre os
rendimentos pagos, o que pode se realizar sobre diferentes rubricas. A exclusão à regra
geral, é exceção, regra especial. E, logicamente, aquilo que não está na exceção, está na
regra geral. Ora, se, no caso, a norma especial prevê que somente se exclui do salário de
contribuição os valores correspondentes a PLR distribuídos na forma preconizada em
Fl. 13806
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.030 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720768/2018-37

lei, qualquer pagamento feito fora dessas condições deve ser enquadrado na regra geral,
isto é, integra o salário-de-contribuição.
E a lei n° 10.101, de 2000 que estabelece as condições para a participação dos
empregados nos lucros das empresas. E, como vimos, o art. 28, § 9o, "j", remete a
hipótese de exclusão dos pagamentos do PLR à lei. E como vimos, no presente caso, as
disposições dos Acordos Coletivos de Trabalho, quanto à participação dos empregados
nos lucros ou resultados da empresa, não atendem aos requisitos da lei. Logo, os
pagamentos de parcelas referentes a essas parcelas devem integrar o salário-de-
contribuição.
Dessa forma, em relação ao PLR, entendo que restaram descumpridos os requisitos
legais, razão pela qual nego provimento ao recurso também nesta parte.
Exsurge hialino, da leitura dos parágrafos supra, que inexiste nesse paradigma
qualquer debate específico sobre se a fixação de valores mínimos a serem pagos
descaracterizaria ou não a natureza de pagamentos efetuados a título de PLR, apenas
considerações genéricas sobre a necessidade de atendimento aos requisitos legais. Em outros
termos, foi efetuada apenas a exposição daquele caso concreto, sem haver qualquer discussão do
porquê a fixação de valores mínimos estaria em desacordo com a legislação de regência.
Cabe ressaltar que a constatação de haver prequestionamento da matéria não se dá
a partir da exposição das conclusões da fiscalização, mas sim de ser o ponto, objeto da alegada
divergência, efetivamente abordado pelo Colegiado, o que não aconteceu no caso do primeiro
paradigma, diversamente do que, como visto, ocorreu com o recorrido, de maneira que tal aresto
queda de todo inapropriado para a demonstração de divergência quanto ao ponto focado.
O segundo paradigma apontado é o Acórdão no 2301-002.859, do qual a
recorrente traz o seguinte excerto do voto condutor:
Acórdão paradigma no 2301-002.859
Voto
No caso dos autos, os valores autuados referem-se à parcela fixa, prevista no valor de
R$ 950,00 paga a todos os empregados da empresa, tendo como único critério estar o
empregado em efetivo exercício em 31/12/2003. Ora, esse valor fixo foi previsto
independentemente do alcance de qualquer meta individual ou coletiva. Ainda que seja
possível a previsão de pagamento de PLR sem que haja lucro, com vinculação apenas
em resultados determinados, deveriam estes ter sido dispostos no PLR como critério
para pagamento do valor fixo de R$ 950,00, o que não ocorreu no caso. Não existe
vinculação com qualquer meta, lucro ou resultado, o que impede o reconhecimento de
que aquela verba teria feição de participação nos lucros e resultados da empresa.
Já expressei, por vezes, entendimento de que seria possível a fixação de pagamento
mínimo em caso de atingimento de meta pessoal, ainda que a geral da empresa não
fosse alcançada, pois isto serviria como incentivo ao empregado a buscar os melhores
resultados para a empresa, sem desconsiderar os esforços empreendidos. Contudo, no
caso em comento, não existe qualquer meta objetiva ou incentivo aos empregados, já
que estes receberiam independentemente de qualquer esforço adicional.
Aqui, de maneira distinta do que aconteceu com o primeiro paradigma, se
constata que a questão sobre o desvirtuamento do PLR com esteio no pagamento de valor
mínimo foi debatida no julgamento, ainda que o critério para a efetivação desse pagamento,
naquela espécie, tenha sido diferente do existente no caso do recorrido – o que é bastante
Fl. 13807
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.030 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720768/2018-37

compreensível, por óbvio, dado tratarem-se de situações concretas envolvendo empresas que
operam em atividades diversas.
Tem-se, então, que deve ser dado o seguimento ao apelo também com relação à
segunda matéria do item (b) Fixação de valor mínimo a ser pago a título de PLR, dada a
divergência verificada quanto ao segundo paradigma.
Do mérito
A recorrente, consoante mencionado, aponta como primeiro ponto divergente a
matéria do item (a) Acordo posterior ao período de apuração. Impossibilidade.
Antes de passar ao exame do particular, impende trazer à baila algumas
considerações de caráter mais amplo sobre o pagamento de PLR e o conceito de pagamento
prévio.
Nos termos do artigo 7o, XI, da Constituição Federal de 1988, constitui direito dos
trabalhadores o pagamento de participação nos lucros ou resultados da empresa desvinculada da
remuneração:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
No entanto, o dispositivo constitucional remete a eficácia da norma à edição de
lei, consoante estabelece a parte final do inciso apontado, revelando que o direito dos
trabalhadores ao recebimento da PLR sem vinculação à remuneração se trata de norma
constitucional de eficácia limitada, dependendo de lei para a sua regulamentação.
A regulamentação ocorreu com a edição da Medida Provisória n° 794, de 29 de
dezembro de 1994, a qual, após diversas reedições, foi finalmente convertida na Lei 10.101/00,
estabelecendo os parâmetros e diretrizes a serem observados para que a parcela denominada
Participação nos Lucros e Resultados da empresa, ou simplesmente PLR, cumprisse o seu
objetivo constitucionalmente previsto e assim, enquadrar-se como pagamento desvinculado da
remuneração.
Nesse contexto, a própria legislação previdenciária, por meio da Lei 8.212/91
(artigo 28, § 9°, "j"), também determinou a não incidência da contribuição previdenciária sobre a
participação nos lucros, condicionando, contudo, o seu pagamento à observância dos requisitos
estabelecidos cm lei específica
Assim dispõem alguns dispositivos dos artigo 2o e 3o da Lei 10.101/00. vigentes à
época dos fatos:
Art.2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
Fl. 13808
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.030 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720768/2018-37

I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo colelivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2° O instrumento dc acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores
Art.3° A participação dc que trata o art. 2o não substitui ou complementa a remuneração
devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista, não se lhe aplicando o principio da habitualidade.
(...)
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição dc valores a titulo
de participação nos lucros ou resultados da empresa cm periodicidade interior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
§ 3° Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos
lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser
compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de
trabalho atinentes à participação nos lucros ou resultados.
Da leitura sistêmica dos arts. 2o e 3o da Lei 10.101/00, deduz-se que os principais
pilares de legitimidade de um plano de participação nos lucros ou resultados são: i) intervenção
do sindicato e participação dos empregados na negociação do plano; ii) existência de regras
claras e objetivas para distribuição dos valores; iii) prévio estabelecimento de metas, indicadores
e mecanismos de aferição; iv) momento do arquivamento do acordo; v) periodicidade do
pagamento de parcelas referentes à participação nos lucros ou resultados.
Do conjunto de regras acima estabelecidas, conclui-se que o cumprimento do § 1°,
do art. 2o, ou seja, o estabelecimento de regras claras e objetivas, bem como de mecanismos de
aferição, e principalmente a fixação prévia de metas e resultados, requer que o pacto ocorra antes
do início do exercício a que se refere o acordo, do contrário os empregados sequer saberiam o
quanto teriam de se esforçar, e qual seria a compensação por esse esforço.
Ademais, a interpretação no sentido de que a assinatura do acordo tem de ser
anterior ao exercício ao qual ele se refere, guarda lógica com todas os demais dispositivos da Lei
10.101/00, já que permite ao empregado saber exatamente qual o nível de esforço suficiente a
atingir as metas pré-fixadas.
Na espécie, conforme já relatado, tratam-se de acordos coletivos, envolvendo as
empresas IVECO Latin America Ltda e CNH Latin America Ltda, os quais foram assinados
após vários meses após o início dos períodos definidos como bases de apuração, em boa parte
Fl. 13809
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-011.030 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720768/2018-37

quando já transcorrido mais da metade desses períodos. A título ilustrativo, confira-se o quadro
da unidade Contagem da empresa CNH Latin America Ltda. (fl.73):
Período de apuração no Exercício 2013, com efeitos financeiros em 2014 (segunda
parcela):
•
CONVENCÃO/ACORDO
COLETIVO
PARA
O
PROGRAMA
DE
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS ou RESULTADOS - PLR/2013: assinado em 24 de abril de
2013;
/ Período de apuração no Exercício 2014, com efeitos financeiros em 2014
(adiantamento) e 2015 (segunda parcela):
•
CONVENCÃO/ACORDO
COLETIVO
PARA
O
PROGRAMA
DE
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS ou RESULTADOS - PLR/2014: assinado em 09 de maio de
2014;
/ Período de apuração no Exercício 2015, com efeitos financeiros em 2015
(adiantamento) e 2016 (segunda parcela):
• PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - PPR/2015: assinado em 02 de julho
de 2015;
/ Período de apuração no Exercício 2016, com efeitos financeiros em 2016
(adiantamento):
• PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - PPR/2016: assinado em 31 de maio de
2016;
Merece ser pontuado que o contribuinte alega que as peculiaridades de sua
atividade – fabricação de máquinas e equipamentos pesados -, das negociações sindicais e a
“tradição do setor” levaram as assinaturas dos PLR a ocorrerem no curso do período de aferição.
Refere também que o critério nuclear para o pagamento do PLR é o volume da
produção, e a dificuldade para estabelecer metas a ele vinculadas, e que possam estimular a
produtividade, leva a que se consiga configurar tais metas apenas ao longo do ano, acrescentando
que efetivamente negocia os seus acordos de PLR, havendo ocorrido pactuação previamente ao
pagamento dos valores em questão, defendendo a sua regularidade.
Em que pese tais aduções, partilho do entendimento, consoante já explicado,
segundo o qual a fixação prévia de metas e resultados nos termos da Lei 10.101/00 demanda que
o pacto ocorra antes do início do exercício a que se refere o acordo, do contrário os empregados
sequer saberiam o quanto teriam de se esforçar, e qual seria a compensação por esse esforço.
O critério escolhido pelo contribuinte para aferição das metas deveria possibilitar,
consequentemente, a observância do precitado diploma legal, não sendo a sua falta de adequação
escusa para o pagamento dos valores no transcorrer do período de aferição. Quanto ao argumento
adicional de que as regras dos PLR seguiriam os mesmos critérios estipulados em anos
anteriores, melhor sorte não assiste ao contribuinte, pois trata-se, na ausência de documento
formalizando os acordos previamente ao período de aferição, de mera expectativa de direito,
insuficiente para promover a relativização na exegese das prescrições legais.
Fl. 13810
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-011.030 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720768/2018-37

Dessa forma, uma vez desatendido o preceito da norma de regência não cabe a
desoneração da verba, por não se cumprir o requisito da norma de isenção, prevista na alínea "j"
do § 9o do art. 28 da Lei n. 8.212/91, verbis:
Art. 28 (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei. exclusivamente:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
Nesse sentido já se manifestou esta Turma, valendo citar, a título exemplificativo,
os acórdãos 9202-005.211, de 21/02/2017, e 9202-006.478, de 31/01/2018, bem como os mais
recentes acórdãos 9202-010.171, de 24/11/2021, e 9202-010.029, de 27/10/2021.
Sob essas razões, dou provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional para
restabelecer a incidência das contribuições relativamente aos valores pagos aos empregados do
contribuinte a título de PLR.
No que tange à matéria do item (b) Fixação de valor mínimo a ser pago a título
de PLR, atinente especificamente aos pagamentos a título de PLR efetuados pela CNH Latin
America Ltda da filial Curitiba/PR, tem-se, de acordo com o mais acima explanado, que foram
estabelecidos pagamentos de R$ 10.000,00, para o acordo referente ao ano de 2015, e de R$
9.800,00, no pertinente ao ano de 2016, independentemente do efetivo alcance das metas
traçadas nessas avenças.
E, como visto, o recorrido considerou que o pagamento de um valor mínimo não
desvirtua o PLR, já que o trabalhador, ainda que possa ter tido desempenho mais baixo, contribui
para a empresa recebendo menor valor, mas que atende ao fim do direito social, de modo a
promover a integração capital trabalho.
De sua parte, o contribuinte, em suas contrarrazões, inicialmente tergiversa quanto
ao ponto, reafirmando que haviam metas a serem alcançadas, porém a realidade documental
demonstra que, ainda que havendo tais metas, caso elas não fossem atingidas os acordos em tela
previam o pagamento de um valor mínimo. Por outra via, aduz que a existência de um mínimo
“não desnatura o propósito de incentivar o cumprimento da meta”.
A questão controversa, na realidade, diz respeito não à existência de metas e
critérios, mas sim à situação em que acontece a falta de consecução dos resultados desejados. Em
especial, para acordos coletivos tais como os analisados, onde se estipula uma meta de produção,
cabe perquirir se haveria alguma eficácia, para fins de estímulo da integração capital trabalho e
incremento de produtividade, na fixação de valores mínimos a serem pagos, independentemente
do resultado obtido.
Ora, veja-se que o caput da Lei 10.101/00 determina que a PLR é paga não só
como instrumento de integração entre o capital e o trabalho, mas também, em simultâneo, como
incentivo à produtividade.
Fl. 13811
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-011.030 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720768/2018-37

É difícil cogitar de que forma o pagamento de PLR a trabalhadores que não
atingiram as metas formuladas em acordo estaria contribuindo para o estímulo à produtividade –
relação entre o que se produz e os meios carreados para tanto - outro requisito imprescindível
para que tais participações se enquadrem nos termos legais. Dependendo de como formulado o
plano – e aqui se fala em tese – poderia inclusive desestimular, caso o valor pago aos que não
atingissem a meta fosse próximo do pago aos que atingissem os resultados – o esforço e
concentração adicionais talvez não compensassem a recompensa adicional obtida.
Com efeito, o pagamento de valor mínimo, para os casos de desempenho abaixo
da meta avençadas em acordo coletivo, acaba se traduzindo, ao fim, em complemento de salário
negociado coletivamente, em afronta aos termos do art. 3o da Lei 10.101/00, que exige que o
PLR não substitua ou complemente a remuneração do empregado.
Sob essas razões, dou provimento ao apelo da Fazenda Nacional, também no que
se refere à matéria do item (b) Fixação de valor mínimo a ser pago a título de PLR.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 13812
DF CARF MF
Original